Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724062-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THIAGO GOMES DE SANTANA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição (manuscrita) apresentada por THIAGO GOMES DE SANTANA ALVES, na qual pede atenção quanto à possibilidade de progressão de regime e obtenção de demais benefícios indicados pela Lei de Execução Penal, tendo em vista o tempo de cumprimento da pena de um condenado reincidente pelo crime de tráfico de entorpecentes (ID no 37499195) Por meio de despacho simples, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise minuciosa acerca matéria, bem como, possibilidade de apresentação e/ou ajuizamento de recurso e/ou ação que pudesse, de qualquer modo, beneficiar o requerente (ID no 37532549). No entanto, o douto defensor público designado apresentou petição explicando situação jurídica concreta do apenado, bem como ausência de fundamento legal legítimo apto a complementar/respaldar o referido requerimento. No mesmo contexto, juntou Relatório de Situação Processual Executória do réu (ID no 37962416). Por sua vez, o douto procurador de justiça apresentou manifestação opinando pelo não seguimento da presente petição criminal (ID no 38268042). É o relatório. Decido. Como bem mencionado pelo douto Defensor Público, o requerente cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 1 (hum) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão E, até a presente data, resgatou o montante de, aproximadamente, 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, estando incluso no regime semiaberto, com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica vigente. O requerente apresentou a presente petição criminal pretendendo obter “atenção quanto à possibilidade de progressão de regime e obtenção de demais benefícios indicados pela Lei de Execução Penal, tendo em vista o tempo de cumprimento da pena de um condenado reincidente pelo crime de tráfico de drogas”. Ocorre que, nos autos de execução (processo no 0102068-07.2006.8.07.0015), consta a informação de que no dia 14.07.2022, teria ocorrido deferimento da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, já que preenchidos todos os requisitos necessários, contidos na decisão prolatada no pedido de providências (no 0405992-25.2021.8.07.0015). O preenchimento do requisito objetivo (tempo) para progressão ao regime aberto se dará, apenas, em 26.06.2023, salvo intercorrências. O pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 restou indeferido (mov. 235.1), sendo mantida a fração de 3/5 para progressão, em razão da reincidência específica do reeducando. Portanto, não há fundamento jurídico apto a dar azo ao requerimento do réu. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, nos termos do art. 89, I e III, do RITJDFT. Após as cautelas de praxe, arquive-se os autos. Brasília, 22 de agosto de 2022 15:03:15. Desembargador Gilberto Pereira Relator